Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705110-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, IPSUM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA, RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Multa 523, § 1o do CPC - Efeito Suspensivo – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela recursal pretendida. Em uma análise perfunctória, apesar de vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o devedor não pagou a quantia devida no momento de sua intimação, é certo que a empresa IPSUM trouxe importantes considerações acerca da preclusão acerca da matéria debatida ao ID 68800488. Há perigo de dano, contudo, na extinção do feito pelo pagamento, tendo em vista que o débito exequendo foi parcialmente adimplido na origem. Assim, ante o notório grau de litigiosidade entre as partes, a questão deve ser resolvida no Colegiado, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para impedir a extinção do Cumprimento de Sentença pelo pagamento até decisão da questão de fundo. Resta possibilitado o levantamento de valores incontroversos nos autos, caso haja requerimento do credor. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações, inclusive para cumprimento. Com a resposta das agravadas, levarei o recurso para imediato julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator